Tribunal: CARF
Processo: 10950.724976/2015-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-01-14

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10950.724976/2015-81
ACÓRDÃO
3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DESCARBONIZA SOLUÇÕES S.A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 08/12/2010 a 04/11/2013
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MOCHILAS PARA
NOTEBOOK.
Classificam-se no NCM 4202.92.00 as mochilas para notebook com a
superfície exterior de folhas de plásticos ou de matérias têxteis.
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ESTOJOS (CASES)
PARA NOTEBOOKS, TABLETS E SMARTPHONES.
Classificam-se no NCM 4202.91.00 os estojos (cases) para notebooks,
tablets e smartphones com a superfície exterior de couro natural ou
reconstituído.
REVISÃO ADUANEIRA. REVISÃO DE OFÍCIO. MUDANÇA DE CRITÉRIO
JURÍDICO. NÃO CONFIGURADA. SÚMULA CARF No 216.
O lançamento efetuado em sede de revisão aduaneira não caracteriza
revisão de ofício, nem tampouco se cogita a possibilidade de alteração de
critério jurídico a que se refere o art. 146 do CTN. A revisão aduaneira é um
procedimento fiscal, realizado dentro do prazo decadencial de tributos
sujeitos ao lançamento por homologação, e, portanto, compatível com
este instituto, mediante o qual se verifica, entre outros aspectos, a
regularidade da atividade prévia do importador na declaração de
importação em relação à apuração e ao recolhimento dos tributos.
Aplicação da Súmula CARF no 216.
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 02.
Em razão do disposto na súmula CARF no 02, o CARF não é competente
para se manifestar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
Fl. 1021
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
2
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações de inconstitucionalidade. Na
parte conhecida, por voto de qualidade, acordam em rejeitar a preliminar de prescrição
intercorrente, suscitada de ofício pela relatora, vencidos os Conselheiros Neiva Aparecida Baylon
(relatora), Adriano Monte Pessoa e Gisela Pimenta Gadelha que acolhiam a preliminar de
prescrição intercorrente para cancelar o auto de infração; por unanimidade de votos, em rejeitar
as preliminares de nulidade do acórdão recorrido e de incompetência da autoridade para proceder
a requalificação aduaneira; e, no mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao
Recurso Voluntário. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Renata Casorla
Mascarenas.

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas – Redatora designada

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renata
Casorla Mascareñas, Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de elucidar
os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Fl. 1022
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
3
Trata-se de impugnação apresentada em 23/12/2015 (fls. 835 e seguintes) contra
Auto de Infração lavrado em 23/11/2015 (fls. 748 e seguintes), cuja ciência
ocorreu em 26/11/2015 (fls. 833/834), visando à exigência de crédito tributário
no valor total de R$ 3.091.409,90 (fl. 681). Foram constituídos, em valores
originais, acrescidos de multa e juros, os seguintes tributos: Imposto sobre
Produtos Industrializados – IPI (R$ 270.021,88), Imposto de Importação – II (R$
2.700.477,90) e multa aduaneira (R$ 120.910,12) (fl. 681).
Consoante o Relatório de Ação Fiscal (fls. 659 e seguintes), a autoridade fiscal
identificou erro de classificação fiscal em Declarações de Importação (DI)
registradas entre 2012 e 2013, relativas à importação de mercadorias agrupadas
em dois conjuntos:
a) mochilas para notebook, classificadas nos códigos NCM 4202.29.00,
4202.32.00, 4202.39.00 e 4202.99.00; e
b) estojos (cases) para notebooks, tablets e smartphones, classificados no NCM
4202.31.00.
Realizada a revisão aduaneira, tais mercadorias foram reclassificadas de ofício
(quadro constante nos autos). Em decorrência das diferenças apuradas, lavrou-se
Auto de Infração para cobrança dos tributos (IPI e II) e, adicionalmente, aplicou-se
multa por erro de classificação fiscal, no percentual de 1% do valor aduaneiro,
com fundamento no art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35/2001.
Na impugnação, a contribuinte suscita, preliminarmente:
a) que a medida fiscal se baseia em mera presunção, não havendo prova do
alegado erro de classificação;
b) nulidade do Auto de Infração por ausência de motivação;
c) inadequação do procedimento de Revisão Aduaneira, por falta de pressupostos
legais, sustentando que tal procedimento deveria limitar-se à verificação da
regularidade do recolhimento dos tributos ou da exatidão das informações
prestadas na DI;
d) que a competência para definição da classificação fiscal (NCM/SH) é da
Secretaria da Receita Federal por meio de seus órgãos técnicos, não cabendo à
fiscalização interpretar livremente as regras de classificação.
No mérito, sustenta a impugnante, em síntese:
a) que o lançamento efetuado pelo sujeito passivo é, em regra, regido pelo
princípio da inalterabilidade (art. 146 do CTN), podendo ser modificado apenas
em caso de erro de fato, o que não se verifica;
b) que a revisão do lançamento seria incompatível com a parametrização
realizada nos canais vermelho, amarelo e cinza;
Fl. 1023
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
4
c) que, tendo a Administração atestado a regularidade das importações quando
da conferência aduaneira, estaria configurada legítima expectativa de confiança,
sendo vedada a revisão posterior;
d) que a revisão só seria cabível, ausente má-fé, na hipótese de erro de fato (art.
149, IV, do CTN);
e) que eventual equívoco de classificação constitui erro de direito, e não de fato;
f) que os produtos foram corretamente classificados pelo importador nas DIs;
g) que, havendo mais de uma possibilidade de enquadramento, deve prevalecer a
classificação mais específica;
h) ocorrência de violação aos princípios da moralidade, razoabilidade,
proporcionalidade, segurança jurídica e do cerceamento de defesa;
i) violação ao princípio da vedação ao confisco quanto às multas aplicadas, à
atualização monetária e aos juros.
Em acórdão proferido em 22/08/2023, os membros da 12a TURMA/DRJ08 de
Julgamento, por unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, que restou
ementado nos seguintes termos:
Assunto: Imposto sobre a Importação - II
Período de apuração: 08/12/2010 a 04/11/2013
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. MOCHILAS PARA
NOTEBOOK.
Classificam-se no NCM 4202.92.00 as mochilas para notebook com a superfície
exterior de folhas de plásticos ou de matérias têxteis.
IMPOSTO SOBRE IMPORTAÇÃO. CLASSIFICAÇÃO FISCAL. ESTOJOS (CASES) PARA
NOTEBOOKS, TABLETS E SMARTPHONES.
Classificam-se no NCM 4202.91.00 os estojos (cases) para notebooks, tablets e
smartphones com a superfície exterior de couro natural ou reconstituído.
Intimado em 05/09/2023, a Recorrente apresentou seu Recurso Voluntário em
02/10/2023 (fls. 946) em que alega preliminarmente a nulidade do auto de
infração, por suposta ausência de motivação, haja vista que a fiscalização teria se
baseado em mera presunção.
Alega ainda que o ato normativo teria se baseado em ato normativo revogado, a
saber, no Decreto 6759/2009. Defende a ausência de competência do auditor
fiscal para proceder a reclassificação aduaneira.
Sustenta ainda a nulidade do auto de infração, por suposta omissão dos
argumentos aduzidos em impugnação.
No mérito, reitera os fundamentos da impugnação, mormente que a NCM
adotada pelo sujeito passivo deu-se em face da compreensão alcançada quando
Fl. 1024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
5
da avaliação da especificação de cada um dos produtos, conjuntamente com o
próprio fornecedor, não fugiram ao conceito quanto a sua característica e
utilidade dada a cada uma delas.
Defende ainda a impossibilidade de alteração de critério jurídico determinado
durante o desembaraço aduaneiro.
Sustenta ademais a ocorrência de violação aos princípios da moralidade,
razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e do cerceamento de defesa.
Defende, por fim, a violação ao princípio da vedação ao confisco quanto às multas
aplicadas, à atualização monetária e aos juros.
É o relatório.

VOTO VENCIDO
Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora.
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Conforme relatado, trata-se de autos de infração lavrado para constituir e cobrar imposto
sobre produtos industrializados – IPI (R$ 270.021,88 – fl. 681), imposto de importação - II (R$
2.700.477,90 – fl. 681), e multa aduaneira (R$ 120.910,12– fl. 681), decorrentes de suposto erro
de classificação fiscal em declarações de importação (DI) prestadas no período de 2012 a 2013, na
importação de mercadorias que classificou em dois grupos distintos: a) mochilas para notebook,
classificadas nos NCM 4202.29.00, 4202.32.00, 4202.39.00 e 4202.99.00; e b) estojos (cases) para
notebooks, tablets e smartphones, classificados no NCM 4202.31.00.
Preliminarmente, importa registrar quanto a multa aplicada, que a penalidade
possui natureza de multa administrativa aduaneira, cujo lançamento decorre da suposta não
apresentação de informações no prazo legal, nos termos da alínea e, inciso IV do art. 107 do
Decreto-lei 37/66. Diante desse contexto, revela-se plenamente aplicável a orientação firmada
pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n.o 1.293, apreciado sob a sistemática
dos recursos repetitivos, ocasião em que a Corte definiu as teses jurídicas pertinentes à matéria.
Dessa forma, deixam-se assentadas, com força vinculante as seguintes conclusões
decorrentes do Tema 1.293:
1.
Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no
9.873/1999 quando paralisado o processo administrativo de apuração de
infrações aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de três anos;
2.
A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário), quando a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
Fl. 1025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
6
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação;
3.
Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 apenas se a obrigação
descumprida, embora inserida no contexto aduaneiro, se destinar direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.”
Conforme se depreende da tese fixada no Tema no 1.293, há uma limitação material
à aplicação da prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999, a qual
decorre do próprio texto legal.
Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça foi categórico ao consignar, como
ressalva na tese, que: a sanção pela infração à legislação aduaneira é de direito administrativo
(não tributário) se a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional
de mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação.

Art. 99. As decisões de mérito transitadas em julgado, proferidas pelo Supremo
Tribunal Federal, ou pelo Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional, na sistemática da repercussão geral ou dos recursos
repetitivos, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no julgamento dos
recursos no âmbito do CARF.
No caso concreto, é expressivo o lapso temporal transcorrido entre a apresentação
da impugnação, em 23/12/2015 (fls. 835) e o julgamento proferido por DRJ em 22/08/2023, sem
qualquer ato que impulsionasse o processo nesse intervalo, de sorte que entendo caracterizada a
prescrição intercorrente especificamente em relação a multa.
Tal conclusão decorre da orientação vinculante firmada pelo STJ nos REsp n.o
2.147.578/SP e n.o 2.147.583/SP, afetos ao referido Tema Repetitivo n.o 1.293.
Diante disso, reconheço, de ofício, a prescrição intercorrente e determino o
cancelamento desta parte do auto de infração. Quanto às demais matérias em litígio, IPI e Imposto
de importação, não se conhece de prescrição intercorrente, nos termos da súmula CARF n. 11.
Ultrapassada esta questão, a Recorrente alega, preliminarmente, que o lançamento
fiscal foi realizado com base em meras presunções. Contudo, como bem colocado no acórdão
recorrido, a autoridade aduaneira efetuou extensa demonstração do modo e dos critérios
utilizados na reclassificação, buscando, inclusive, fotos ilustrativas dos modelos importados, de
modo a relacionar os produtos com a descrição detalhada da mercadoria descrita nas DI.
Assim, diante da descrição dos produtos importados, a autoridade fiscal procedeu
ao que entendeu ser o seu correto enquadramento. A Recorrente não indica quais seriam as
demais circunstâncias que deveriam ser consideradas pela fiscalização ou para essa atividade
classificatória. Por tais motivos, entendo por afastar a referida alegação.
Fl. 1026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
7
Defende ainda a recorrente a nulidade do auto de infração por falta de motivação,
pois não corresponderia à verdade dos fatos, quanto pela abstratividade na tipificação da conduta,
quanto por faltar-lhe motivação, ou seja, a indicação do motivo de fato ou de direito que levou o
Fisco a presumir que a contribuinte tenha, simplesmente, enquadrado os produtos da Declaração
de Importação já referenciada de modo errôneo, em total desconsideração a outras informações
que, certamente, demonstrariam a licitude da conduta adotada pelo sujeito passivo.
Do excerto transcrito, nota-se que a questão não é a suposta falta de motivação,
mas porque não teria concordado com a qualificação do contribuinte, tratando-se, portanto, de
inconformismo quanto ao mérito. Nesse aspecto, da leitura do TVF, fls. 659 e seguintes, verifica-se
as razões de fato e de direito que levaram a lavratura dos autos de infração, os quais reputo
devidamente motivados, afastando a alegação de nulidade.
Sustenta ainda que o procedimento adotado pela autoridade aduaneira foi
inadequado, pois à luz do contido no Artigo 638, caput, do Decreto no. 6759/09, o procedimento
de Revisão Aduaneira, tem previsão legal quando destinado a verificar apenas a regularidade do
pagamento dos impostos e de demais gravames, ou ainda, pela exatidão das informações
prestadas pelo importador na declaração de importação:
“Art. 638. Revisão aduaneira é o ato pelo qual é apurada, após o desembaraço
aduaneiro, a regularidade do pagamento dos impostos e dos demais gravames
devidos a Fazenda Nacional, da aplicação de benefício fiscal e da exatidão das
informações prestadas pelo importador na declaração de importação, ou pelo
exportador na declaração de exportação (Decreto-Lei no. 37, de 18.11.1966,
art.54, com redação dada pelo Decreto-Lei no. 2472, de 1o.9.1988, art.2o; e
Decreto-Lei no. 1578, de 11.10.1977, art.8o.)”
Entende que este dispositivo não suporta o ato revisional quanto à classificação.
Contudo, como bem pontuado no acórdão recorrido, o procedimento fiscal decorreu de revisão
aduaneira, prevista no art. 149, I, CTN e art. 54 do DL no 37/66, a qual permite apuração da
regularidade do pagamento de tributos e exatidão das informações prestadas na DI. Assim, o
procedimento é cabível porque está previsto em lei, vez que é neste status que o DL 37 foi
recebido pela Constituição de 1988. Descabe, pois, cogitar-se de impossibilidade de se revisar erro
de direito praticado pelo então importador. Inexistindo erro, seja de que espécie for, o
procedimento fiscal será encerrado sem resultado, e disto o contribuinte terá ciência.
Assim, afasto a referida alegação.
Alega ainda a incompetência do auditor fiscal para proceder a requalificação
aduaneira. Contudo, os Auditores Fiscais da Receita Federal, nos termos do art. 6o, I, “a” e “c”, da
Lei no 10.593/2002, na redação da Lei no 11.457/2007, têm competência para cominação das
sanções inerentes ao controle aduaneiro, ressalvada a pena de perdimento de bens:
Art. 6o São atribuições dos ocupantes do cargo de Auditor-Fiscal da Receita
Federal do Brasil: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(Vigência)
Fl. 1027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
8
I - no exercício da competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil e em
caráter privativo: (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(Vigência)
a) constituir, mediante lançamento, o crédito tributário e de contribuições;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
b) elaborar e proferir decisões ou delas participar em processo administrativo-
fiscal, bem como em processos de consulta, restituição ou compensação de
tributos e contribuições e de reconhecimento de benefícios fiscais;
(Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
c) executar procedimentos de fiscalização, praticando os atos definidos na
legislação específica, inclusive os relacionados com o controle aduaneiro,
apreensão de mercadorias, livros, documentos, materiais, equipamentos e
assemelhados; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(Vigência)
d) examinar a contabilidade de sociedades empresariais, empresários, órgãos,
entidades, fundos e demais contribuintes, não se lhes aplicando as restrições
previstas nos arts. 1.190 a 1.192 do Código Civil e observado o disposto no art.
1.193 do mesmo diploma legal; (Redação dada pela Lei no 11.457,
de 2007) (Vigência)
e) proceder à orientação do sujeito passivo no tocante à interpretação da
legislação tributária; (Redação dada pela Lei no 11.457, de 2007)
(Vigência)
f) supervisionar as demais atividades de orientação ao contribuinte;
(Incluída pela Lei no 11.457, de 2007) (Vigência)
Assim, diante da outorga expressa de competência não prospera o inconformismo
recursal.
A Recorrente alega ainda que a DRJ teria deixado de se manifestar de forma
contundente quanto à alegada impossibilidade da revisão de lançamento quando invoca apenas a
modificação de critérios de classificação de mercadorias.
A meu ver não há como se falar em nulidade. A própria recorrente indica que a DRj
tratou do tema, ainda que não de forma “contundente”. Com efeito, extrai-se do acórdão
recorrido:
No entanto, diante da constatação de incompatibilidade entre a mercadoria
declarada e o seu devido enquadramento na TEC, por incorreta classificação fiscal
feita, e o impacto disso em efetiva supressão de tributos, a autoridade aduaneira
tem o dever de efetuar a constituição do crédito devido e não pago (art. 142,
CTN). Diante disso, não há qualquer irregularidade no procedimento, o qual foi
executado com base nas normas legais e regulamentares, e executado por
Fl. 1028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
9
auditor-fiscal da Receita Federal do Brasil, que possui competência para o
lançamento de ofício revisional.
Note-se que na visão da auditoria restaram preenchidos os requisitos para
lançamento, cabendo a Recorrente impugnar tal decisão no viés do mérito. Assim, afasto a
referida preliminar.
No mérito, a Recorrente questiona a alteração de critério jurídico, pois os
procedimentos de desembaraços verificados quanto aos processos de importação e objeto das
Declarações de Importações identificadas pela autoridade fazendária nos presentes autos,
acabaram por serem submetidos também aos diversos canais de parametrização.
Contudo, por força da Súmula CARF n. 216, o processo de desembaraço aduaneiro
não implica reconhecimento de critério jurídico para fins do art. 146 do CTN:
Súmula CARF no 216
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 26/09/2024 – vigência em
04/10/2024
O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do lançamento e a
realização do procedimento de "revisão aduaneira", com fundamento no art. 54
do Decreto-Lei no 37/1966, não implica "mudança de critério jurídico" vedada
pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de conferência aduaneira.
Acórdãos Precedentes: 9303-014.439, 9303-014.438, 9303-013.346, 9303-
006.839.
Neste ponto não destoa a decisão recorrida:
No mérito, verifica-se que a classificação revista de ofício, por seguir expressamente
a RGI no 01, sem que houvesse dúvida quanto a esta regra, bem como sendo a composição dos
materiais declarados em DI coincidente com os termos da descrição genérica das subposições
adotadas pela autoridade aduaneira, implica em reclassificação feita na conformidade das normas
de classificação nacionais.
No que tange à parametrização feita ao tempo do registro da DI vale
mencionar que é irrelevante para efeito de obstar revisão aduaneira, não
havendo nenhum óbice legal a que seja efetuada revisão aduaneira e
cobrados os tributos devidos, verificada qualquer irregularidade na
importação desembaraçada, dentro do prazo prescrito no art. 54 do DL no
37/66, ainda que tenha sido objeto de seleção para canais amarelo,
vermelho ou cinza.
Não há, também, mudança de critério jurídico, porquanto em nenhum
momento a Receita Federal, por meio de seu órgão oficial de
interpretação, Coana ou Cosit, manifestou-se no sentido de permitir a
classificação fiscal das mochilas para notebook ou estojos (cases) para
Fl. 1029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
10
notebooks, tablets e smartphones nas posições originalmente classificadas
pelo impugnante.
Assim, entendo pelo desprovimento do Recurso em relação a tais alegações.
Por fim, resta destacar, assim como o fez a decisão recorrida, que, nos termos da
Súmula Carf N. 2, em reforço ao disposto no art. 26-A do Decreto 70.235/1972, o CARF não é
competente para se manifestar acerca da constitucionalidade da legislação. Assim, não se conhece
dos questionamentos referentes a aplicação do princípio da moralidade, razoabilidade, da
Proporcionalidade, da Segurança Jurídica, não confisco
Não havendo questionamentos acerca da apuração, correto o lançamento
relacionado ao IPI e ao imposto de importação, nos termos da lavratura.
Ante o exposto, conheço parcialmente o Recurso Voluntário, para negar-lhe
provimento, conhecendo de ofício a prescrição intercorrente em relação a multa aduaneira.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

VOTO VENCEDOR
Renata Casorla Mascareñas, redatora designada.
Com a devida vênia à Conselheira Relatora, formalizo o presente voto para divergir
da preliminar de prescrição intercorrente para exonerar a multa capitulada no art. 84, I, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001, no percentual de 1% do valor aduaneiro, em virtude de as
mercadorias de que trata a autuação terem sido classificadas incorretamente na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
Entendo que o precedente vinculante firmado pelo STJ nos REsp no 2.147.578/SP e
no 2.147.583/SP, afetos ao Tema Repetitivo no 1.293, não se aplica a este processo administrativo,
pois os objetos divergem. A decisão vinculante trata apenas de multas estritamente aduaneiras. O
STJ, inclusive, exclui desse paradigma as multas de natureza mista ou aquelas que visam proteger
a fiscalização e a arrecadação de tributos.

Tema no 1293 STJ. A incidência do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 depende da natureza jurídica
da multa imposta
O art. 5o da Lei no 9.873/99 estabelece que o prazo previsto no artigo 1o, §1o, que
determina a incidência da prescrição da pretensão punitiva no procedimento administrativo
Fl. 1030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
11
paralisado por mais de três anos, pendente de julgamento ou despacho, não se aplica aos
processos e procedimentos de natureza tributária.
No julgamento do Tema Repetitivo no 1.293 (REsp no 2.147.578/SP e no
2.147.583/SP), o STJ se debruçou sobre a discussão acerca da aplicabilidade do referido dispositivo
aos processos administrativos que apuram infrações aduaneiras, de natureza não-tributária, acaso
paralisados por mais de 3 anos, pendentes de julgamento ou despacho.
E foi fixada a seguinte tese:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos;
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação
descumprida, conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e
imediatamente à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o
negócio jurídico realizado.
(STJ, REsp 2.147.578/SP, Rel. Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, DJEN de 27/3/2025.)
(destaquei)
Apesar de o STJ ter reconhecido a aplicabilidade do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99
às multas aduaneiras, a tese vinculante estabeleceu uma ressalva expressa: a prescrição
intercorrente incide para as sanções que tutelam o controle do trânsito internacional ou a
regularidade do serviço aduaneiro. No mesmo enunciado o STJ excetuou da prescrição
intercorrente penalidades originadas no contexto alfandegário que possuam finalidade
precipuamente arrecadatória ou de fiscalização tributária.
O caso escolhido pelo STJ para fixar a tese jurídica tinha por objeto processo
administrativo de imposição de multa ao transportador com esteio no artigo 107, inc. IV, alínea
"e", do Decreto-Lei no 37/66, pela não-prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que execute, na forma e prazos disciplinados pela RFB.
A multa em trato não se relaciona diretamente com matéria tributária, mas pune
infração ao controle aduaneiro de cargas, sem repercussões tributárias. Por entender pelo caráter
eminentemente aduaneiro da multa, o recurso especial foi julgado procedente, decretando-se a
prescrição intercorrente.
Fl. 1031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
12
Ao propor a tese que, ao final do julgamento, foi aprovada, o Min. Paulo
Domingues, Relator para o caso, advertiu em seu voto:
“(...) Fixação da tese jurídica.
É um tanto desafiador fixar uma tese jurídica no presente julgamento, uma vez
que não há julgados do STJ que tenham analisado, uma a uma, todas as muitas
sanções (multas) estabelecidas por infração à legislação aduaneira, definindo a
natureza jurídica de cada um dos créditos exigidos em decorrência da violação das
normas de conduta previstas nessa legislação especial. Os acórdãos do STJ, em
verdade, limitam-se àqueles expostos neste voto, os quais, debruçados sobre as
infrações previstas no art. 3o, parágrafo único, do DL 399/68 (REsp 1.942.072/RS)
e no art. 107, IV, e, do DL 37/66 (REsp 1.999.532/RJ; AgInt no REsp 2.101.253/SP;
AgInt no REsp 2.119.096/SP e AgInt no REsp 2.148.053/RJ), reconheceram para
ambas a sua natureza jurídica administrativo-aduaneira ("não tributária"), com a
consequente aplicabilidade, em benefício do infrator, da prescrição intercorrente
do art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99.
Essa situação peculiar não permite o estabelecimento de uma tese jurídica
generalizante, que estabeleça, aprioristicamente, a natureza jurídica de todas as
infrações à legislação aduaneira de maneira global.
A despeito disso, proponho as seguintes teses jurídicas de eficácia vinculante,
sintetizadoras da ratio decidendi deste julgado paradigmático e aplicáveis para
toda e qualquer infração à legislação aduaneira cuja natureza jurídica tenha que
ser investigada pelas instâncias ordinárias:
(...) (destaquei)”
Diante da notória dificuldade em predeterminar e classificar as sanções previstas na
legislação aduaneira como de natureza estritamente alfandegária, o STJ procedeu com cautela ao
fixar a tese jurídica. A cautela se justifica diante da complexidade da própria natureza do Direito
Aduaneiro, que constantemente interage e se confunde com o Direito Tributário.
Ao decidir pela aplicação da prescrição intercorrente, o STJ expressamente incluiu a
multa prevista no art. 107, inc. IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/66. Contudo, em relação às
demais sanções aduaneiras, o Ministro Relator, ao propor a tese, ressaltou que a incidência da Lei
no 9.873/99 depende de uma investigação individualizada da natureza da norma de conduta
violada, e a tese jurídica não generalizou a natureza de todas as infrações à legislação
aduaneira.
Assim, ficou reconhecida a possibilidade de ocorrência da prescrição intercorrente
quando “a norma infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente, possa colaborar
para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre a operação“; por outro lado, o
art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999 não incidirá “se a obrigação descumprida, conquanto inserida em
Fl. 1032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
13
ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente à arrecadação OU à fiscalização dos
tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado.”
O STJ decidiu que o procedimento eleito pelo legislador para promover a apuração
ou constituição definitiva do crédito correspondente à sanção pela infração praticada não tem
aptidão para alterar a natureza das coisas, de modo que as infrações de normas de natureza
administrativa não se convertem em infrações tributárias apenas pelo fato de o legislador ter
estabelecido que a constituição definitiva do crédito segue o procedimento do Decreto no
70.235/72.
Nesse sentido, o STJ firmou o entendimento vinculante de que “É a natureza
jurídica da norma de conduta violada o critério legal que deve ser observado para dizer se tal ou
qual infração à lei deve ou não obediência aos ditames da Lei 9.873/99”.
Portanto, a natureza das sanções previstas em diploma legal que cuida de direito
aduaneiro, se são “multas tributárias” ou “multas não-tributárias”, é determinada pela natureza
jurídica da norma de conduta violada, a partir da qual se pode aferir se se está diante, ou não, de
processo administrativo sujeito à prescrição intercorrente, sendo certo que o simples fato de a
sanção estar prevista em diploma legal que cuida de direito aduaneiro não atrai,
automaticamente, a incidência do prazo prescricional do art. art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99.
Se a obrigação aduaneira se destina direta e imediatamente à arrecadação ou à
fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico realizado, não se cogita a aplicação da
prescrição intercorrente prevista no artigo 1o, §1o, da Lei no 9.873/99 com fundamento no julgado
do Tema no 1293 do STJ.
Assim, a correta aplicação do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 exige uma distinção
crucial entre multas e sanções previstas na legislação aduaneira (critério formal) e multas e
sanções que possuem efetivamente caráter aduaneiro (critério material, que considera a
finalidade da sanção).
O caráter aduaneiro se configura quando o fim precípuo da sanção é controlar o
fluxo de entrada e saída de pessoas e bens no território nacional, com vistas a preservar bens
constitucionalmente tutelados diversos da tributação em sentido amplo (Poder de Polícia).
O art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99 não é aplicável nas áreas de intersecção em que o
Direito Tributário prepondera sobre o Direito Aduaneiro, principalmente nas situações em que: (1)
fatos aduaneiros (eventos ligados à entrada ou saída de mercadorias) são elevados a hipóteses de
incidência tributária – nesses casos o objetivo principal da sanção é a arrecadação (caráter
preponderantemente arrecadatório); (2) a aferição de eventos e circunstâncias aduaneiras é
necessária para o controle, a fiscalização ou a execução de normas tributantes, incluindo a
verificação de potenciais fatos geradores tributários realizados ou omitidos (repercussões
tributárias e controle fiscal).
Fl. 1033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.049 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10950.724976/2015-81
14
Se a sanção, embora prevista em contexto aduaneiro, tem sua finalidade primária
ligada à tributação e ao controle fiscal da arrecadação, ela escapa à limitação temporal imposta
pelo art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/99.
Quanto ao caso tratado no presente processo, a multa prevista no art. 84, I, da
Medida Provisória no 2.158-35/2001 é aplicada quando a mercadoria é classificada
incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul (NCM); a obrigação acessória de prestar a
informação da classificação fiscal correta da mercadoria (código NCM) na declaração de
importação é o pressuposto elementar e indispensável para a quantificação da obrigação
tributária, para determinar a correta alíquota do II, do IPI e, em certos casos, das contribuições
PIS/COFINS-Importação, para definir se a mercadoria está sujeita, isenta ou imune a determinados
tributos e regimes, por exemplo. Ademais, a prestação de informação incorreta da classificação
fiscal da mercadoria é um dos artifícios mais comuns de fraude ou erro que levam à subavaliação
ou evasão de tributos aduaneiros, prejudicando o controle fiscal.
A multa em trato pune o descumprimento de uma obrigação acessória que
compromete diretamente a perfeita constituição do crédito tributário. Ela não é uma penalidade
aplicada meramente pelo controle de trânsito ou pela regularidade do serviço aduaneiro em
sentido estrito (que são abrangidas pelo Tema no 1.293).
Em suma, a finalidade da norma violada (correta classificação para apuração do
tributo) direciona a multa do art. 84, I, da Medida Provisória para o campo das infrações
tributárias, fora do alcance do Tema Repetitivo no 1.293.
Por tais razões, voto pelo não acolhimento da preliminar de prescrição
intercorrente em relação à multa aplicada com fulcro no art. 84, I, da Medida Provisória no 2.158-
35/2001.

Assinado Digitalmente
Renata Casorla Mascareñas

Fl. 1034
DF CARF MF
Original